Tribunal: TJMT
Processo: 1006142-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso no: Processo: 1006142-11.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: EDMAR PEREIRA DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL COMBINADA COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. REFATURAMENTO. APONTAMENTO POR CINCO MESES DE ZERO CONSUMO. NOTÓRIA FALHA NO MEDIDOR. DIREITO DE REFATURAR. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. DIREITO A REFATURAMENTO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da notória falha do medidor.
2. Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizado pelo juízo de origem o momento processual oportuno para a produção de provas. Contudo, a ausência de prova mínima das alegações da exordial e os esclarecimentos fáticos realizados pela reclamada e comprovado por meio dos documentos, os quais houve momento processual para o exercício do contraditório, culminaram na improcedência da demanda, o que não se confunde com cerceamento de defesa, razão pela qual, não acolho a tese recursal neste pronto.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado em fevereiro de 2023.
5. Como se observa do histórico de consumo apresentado dos registros entre agosto de 2022 e março de 2023 é possível constatar que: ( i ) em agosto de 2022 o consumo registrado foi de 100 (cem) kWh; ( ii ) o consumo registrado entre setembro de 2022 e janeiro de 2023foi de 0 (zero) kWh; ( iii ) em fevereiro de 2023 foi realizado refaturamento recuperando 7261 (sete mil e sessenta e um) kWh; ( iv ) em março de 2023 o consumo registrado pelo novo medidor foi de 2.179 kWh e ( v ) o registro de consumo de abril de 2023 foi de 2.284 kWh.
6. A média de consumo do registro de março e abril de 2023 foi de 2.231 (dois mil duzentos e trinta e um) kWh.
7. Não há que se falar em TOI irregular no caso em comento, uma vez que o registro por cinco meses consecutivos foi de zero kWh. Tal fato, por si só, já demonstra de forma inequívoca que o medidor de consumo não estava em funcionamento, sendo lícita a recuperação do consumo realizado, nos meses em que houve computo a menor – que no presente caso, foi zerado.
8. A média de consumo do valor apurado em fevereiro de 2023 – 7.261 (sete mil duzentos e sessenta um) kWh, ao ser dividido entre os meses de setembro de 2022 à fevereiro de 2023 é de apenas 1.210 (mil duzentos e dez) kWh, logo, muito inferior ao consumo praticado após a substituição do medidor, que foi de 2.231(dois mil duzentos e trinta e um reais), conforme supra apontado.
9. Todos esses apontamentos demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda.
10. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade da cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006142-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023